Tribunal: TCU
Processo: 014.320/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Emenda Parlamentar ¿ Programação SIGTV no 520870720190001 ¿ Grupo de Natureza de Despesas ¿ GND 4 (no da TCE no sistema: 682/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6371/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Rogério Oliveira da Cruz (Prefeito no período de 13/1/2021 a 31/12/2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Goiânia (GO) no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), exercício de 2019; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, corroborados pelo Ministério Público, peças 96-99, destacando que, embora não atendida a citação, o responsável Rogério Oliveira da Cruz efetuou a devolução do valor de R$ 205.842,79, correspondente ao débito atualizado com juros de mora, não havendo sido identificadas outras irregularidades na execução do objeto da transferência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, I, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Rogério Oliveira da Cruz (CPF XXX.428.377-XX) e do espólio de Iris Rezende Machado (CPF XXX.475.701-XX), dando-lhes quitação e consignando que a ressalva se deve à devolução extemporânea dos recursos repassados ao Município de Goiânia (GO) no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social de 2019; b) comunicar a prolação do Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao responsável Rogério Oliveira da Cruz e ao espólio de Iris Rezende Machado; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 014.320/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iris Rezende Machado (XXX.475.701-XX); Rogério Oliveira da Cruz (XXX.428.377-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cristiano de Araujo Rezende Machado, representando Iris Rezende Machado. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.